Tribunal: TJDFT
Processo: 0742802-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer em liberdade.
2. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância.
3. Recurso conhecido e desprovido.